Tribunal: TJSP
Processo: 2254370-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de que o contrato previa a compra de veículo e a transferência de entrega da linha própria de entrega e venda de pães – Que deixou de pagar duas prestações, por culpa exclusiva do exequente, em razão da não entrega da linha – Pretensão à extinção da execução – Inadmissibilidade – Alegações que demandam dilação probatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de que o contrato previa a compra de veículo e a transferência de entrega da linha própria de entrega e venda de pães – Que deixou de pagar duas prestações, por culpa exclusiva do exequente, em razão da não entrega da linha – Pretensão à extinção da execução – Inadmissibilidade – Alegações que demandam dilação probatória – Matéria que não deve ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista que para a análise da questão apresentada há necessidade de dilação probatória para a sua verificação – Inexistência de matéria de ordem pública – Recurso não provido.